Tribunal: STF
Processo: PPE 1195
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
DIREITO INTERNACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL E ARGENTINA. FATOS CORRESPONDENTES AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada para fins de extradição do nacional argentino, condenado em seu país pela prática de crimes contra a dignidade sexual contra duas crianças, os quais são tipificados como estupro de vulnerável no Brasil. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, com base nas seguintes alegações: (i) violação ao contraditório e à ampla defesa diante da alegada ausência de acesso integral aos autos; (ii) desconformidade do procedimento de intimação da decisão agravada realizado pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte com o Código de Processo Civil; (iii) afirmada inobservância do prazo convencional para a formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente; (iv) ausência de excepcionalidade e proporcionalidade para a prisão preventiva; e (v) possibilidade de aplicação de prisão domiciliar ou medidas cautelares substitutivas, em razão da idade avançada e do estado de saúde do extraditando.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões principais em discussão: (i) estabelecer se houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório; (ii) definir se estão presentes os pressupostos e requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva para fins de extradição; e (ii) determinar se o estado de saúde do extraditando, somado às alegações de vícios procedimentais articuladas pela defesa constituída, justificam a revogação da prisão ou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No caso em exame, verifica-se a higidez do procedimento adotado pela Secretaria Judiciária para a intimação do advogado constituído e garantia do acesso às informações processuais. Ademais, não se constata qualquer situação que comprovadamente tenha dificultado o exercício da ampla defesa para a pretendida declaração de nulidade. 



    4. A prisão preventiva para fins de extradição possui requisitos específicos que a diferenciam da prisão cautelar no processo penal comum, sendo sua finalidade assegurar a entrega do extraditando ao Estado requerente, nos termos do art. 86 da Lei nº 13.445/2017 e do Tratado de Extradição Brasil-Argentina (Decreto nº 62.979/1968).



    5. Diante da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se adota o modelo de contenciosidade limitada no controle judicial da legalidade, não cabe a simples transposição à prisão preventiva para extradição da racionalidade e dos requisitos para imposição de medidas cautelares extraídos da legislação nacional.



    6. A prisão preventiva contra a qual se insurge o extraditando está fundamentada na gravidade concreta dos crimes imputados, que, no Brasil, são tipificados como estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal brasileiro), bem como em face da ausência das circunstâncias que atenuam a exigência de prisão para assegurar a futura executoriedade da extradição, previstas na Lei de Migração.



    7. As condições pessoais informadas pela defesa do agravante, como idade avançada e problemas de saúde, não afastam automaticamente a necessidade da prisão preventiva, tendo presentes as providências já adotadas nos autos com o fim de assegurar o direito à saúde por meio de assistência médica compatível na unidade prisional, ou em unidade de saúde próxima, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 7.210/1984.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.445/2017, art. 86; Decreto nº 62.979/1968; Código Penal, art. 217-A; Lei nº 7.210/1984, art. 14; RISTF, art. 212.